Tribunal: TJDFT
Processo: 0713741-97.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713741-97.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: JONAS FERREIRA DE SOUSA JUNIOR, CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível e recurso adesivo interpostos por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e JONAS FERREIRA DE SOUSA JÚNIOR contra sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA e CARTÃO BRB S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial. As partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, na proporção de 50% para cada. Em suas razões (ID 78773043), BRB Banco de Brasília sustenta que: 1) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; 2) a ação foi proposta em razão de suposta falha na prestação de serviço de cartão de crédito, serviço sobre o qual não exerce qualquer interferência; 3) embora o BRB Card S.A. integre o conglomerado do Banco de Brasília S.A., não se pode equipará-las, pois possuem personalidade jurídica própria e patrimônios distintos; 4) a aplicação da multa pela oposição de embargos protelatórios foi inadequada: o objetivo do recurso foi de integrar a decisão proferida. Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva e afastada a multa por oposição de embargos protelatórios. Preparo recolhido (ID 78773037). Contrarrazões apresentadas (ID 78773046). Nas razões do recurso adesivo (ID 78773046), Jonas alega que: 1) os fatos narrados configuram evidente lesão extrapatrimonial; 2) os valores foram descontados de verba de natureza salarial, o que ocasionou insegurança financeira, estresse psicológico e abalo a sua dignidade, além de impactar a tranquilidade familiar; 3) os valores indevidamente descontados de sua conta bancária devem ser ressarcidos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Requer o provimento do recurso para que os réus sejam condenados ao pagamento de compensação por danos morais, no montante de R$ 15.000,00, bem como à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados em sua conta bancária. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e comprovante de pagamento). No caso, Jonas não comprovou o recolhimento do preparo. Também não formulou pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o recorrente para recolher o preparo em dobro, nos moldes do §4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Para comprovar o recolhimento em dobro, deverá: 1) se já houve pagamento, apresentar a guia e o comprovante do valor pago, além de emitir nova guia e comprovar seu pagamento; 2) se não houve pagamento, emitir duas guias e comprovar ambos os pagamentos. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator